Tribunal: TJSP
Processo: 2272186-71.2021.8.26.0000
Classe: Reclamação / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Reclamação – Insurgência contra acórdão da C. 5a Câmara de Direito Público, que aplicou o art. 6o, II da LE no 13.296/08 – Pretensão de reforma, alegando-se descumprimento de decisão deste C. Órgão Especial no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 0055543-95.2017.8.26.0000 – Inadequação da via eleita – Decisão proferida em controle incidental de constitucionalidade, sem efeitos

Ementa:

Reclamação – Insurgência contra acórdão da C. 5a Câmara de Direito Público, que aplicou o art. 6o, II da LE no 13.296/08 – Pretensão de reforma, alegando-se descumprimento de decisão deste C. Órgão Especial no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 0055543-95.2017.8.26.0000 – Inadequação da via eleita – Decisão proferida em controle incidental de constitucionalidade, sem efeitos erga omnes, que não obriga os demais juízes e órgãos fracionários do Tribunal – Ausência de relação de superioridade hierárquica entre este Órgão Especial e as Câmaras do Tribunal – Reclamação que não tem função de sucedâneo recursal, ou de instrumento de uniformização de jurisprudência com fundamento em precedente não vinculante – Reclamação extinta, sem julgamento do mérito.